Tribunal: TJDFT
Processo: 0722673-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0722673-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CITY COMERCIO DE BOLSAS LTDA - ME, VAMBERTO NUNES DE MORAIS, CLAUDIA DE FATIMA MARQUES DE ARAUJO MORAIS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0035925-34.2013.8.07.0001, ajuizado em desfavor de CLAUDIA DE FATIMA MARQUES DE ARAUJO MORAIS e OUTROS, indeferiu seu pleito de renovação da pesquisa ao sistema BACENJUD. Em seu arrazoado, em breve síntese, narra ter exaurido todos os meios para localização de bens penhoráveis dos devedores, sem, contudo, obter êxito. Assim, pugnou pela renovação da pesquisa no sistema BACENJUD, tendo em vista que a última fora realizada há quase quatro anos, o que fora indeferido pelo d. Magistrado de origem. Diz não existir vedação legal à renovação de consultas ao referido sistema, visto que a execução deve priorizar a satisfação do crédito. Assim, afirma que, ao contrário do fundamentado pelo Juízo de origem, não se mostra necessária a presença de fato novo para a reiteração das diligências, mas apenas o transcurso temporal e a não localização de outros bens penhoráveis. Busca a concessão de liminar para reformar a decisão de origem e determinar a realização da pesquisa via sistemas disponíveis ao juízo, conforme requerido. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso, não obstante o agravante afirme pretender a concessão de efeito suspensivo, o que requer é a concessão de tutela de urgência em sede recursal, para qual, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos, tenho pela presença da probabilidade do direito do agravante vindicar que, já passados quase quatro anos desde a última pesquisa, seja renovada a tentativa de bloqueio de valores via sistema BACENJUD, porquanto a) a situação financeira dos agravados pode ter se alterado e, b) conforme comunicação do Conselho Nacional de Justiça à esta Corte, desde 31/05/18 fora ampliada a gama de consultas de ativos financeiros via referidos sistemas. Sobre o tema, assim já se manifestou esta e. Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e ERIDF. PEDIDO DE RENOVAÇÃO INDEFERIDO. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO ACOLHIDA. 01. O deferimento de pedido de renovação de consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e ERIDF é passível de acolhimento desde que tenha decorrido prazo razoável da última tentativa. Constatado, pois, que transcorrido dois anos desde a última consulta no Sistema, deve ser deferida a realização de nova consulta, que visa a satisfação do valor executado. 02. Recurso provido. (Acórdão n.1114447, 07046851320188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no PJe: 10/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES PELOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBIDADE. 1. O Bacenjud, Renajud e Infojud são meios colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. 3. É possível que novas pesquisas de bens e ativos financeiros do devedor sejam realizadas pelos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud, para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1134769, 07144276220188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, o aguardo na intimação para apresentação de contrarrazões e julgamento do mérito do presente agravo para, só então, se determinar a realização da consulta pode tornar inócuo eventual provimento do recurso, com a retirada de ativos financeiros pelos agravados. Assim, por ora, mostra-se prudente se determinar apenas que o i. Juízo a quo promova a realização da consulta e, acaso se logre êxito na constrição de bens ou valores, permaneçam eles à disposição do Juízo até julgamento final do presente recurso. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar que o d. Juízo de origem promova a consulta ao sistema BACENJUD. Eventuais valores encontrados devem permanecer bloqueados à disposição do Juízo até ulterior decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interposição de agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator